Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECALCITRÂNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA – CUMULAÇÃO COM MULTA ELEVADA JÁ ANTERIORMENTE FIXADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, com a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, e em fase de cumprimento de sentença, foi prolatada a seguinte decisão:
“Primeiramente, cabe à instituição financeira demonstrar de forma detalhada os valores das cobranças realizadas em desfavor da requerente, o que não se verifica no presente feito.
Considerando as reiteradas manifestações da exequente, bem como que, as intimações direcionadas ao requerido para se manifestar acerca documentação colacionada pela requerente transcorreram "in albis", verifico assim, o descumprimento da ordem por parte do BB Administradora de Consórcios S.A.
Assim, determino o pagamento pela requerida, do montante de R$ 3.000,00, a título de multa pelo descumprimento da decisão.
Intime-se a parte requerida para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.
THERESA KARINA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA
Juíza de Direito”
Pretende a parte agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que o valor da multa imposta (R$ 3.000,00) é excessivo e fere o princípio da razoabilidade, além de inexistir, em verdade, real descumprimento de ordem judicial a justificá-la.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E, no presente caso, RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da agravante.
A sentença ora em fase de cumprimento, prolatada em 24/04/2017, exibiu o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora para determinar que BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. encaminhe os boletos mensais com o valor exatamente devido, sob pena de cominação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por envio de cobrança irregular, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”
Interposto Recurso Inominado, foi o mesmo improvido.
Em seguida deu-se início à fase de cumprimento de sentença, que se estende por mais de 1 (ano), com diversos incidentes relatando, inclusive,a imposição de multa ao ora agravante, dado o não cumprimento de determinações do Juízo, em especial as condizentes com a emissão de boletos bancários em valores representativos da dívida que vincula as partes, associada à quitação de parcelas remanescentes do financiamento de veículo adquirido pela agravada.
Fato é que as partes não concordam com o valor das parcelas ainda pendentes de pagamento e o agravante não respondeu adequadamente à determinação para que esclarecesse como teria chegado ao montante cobrado.
Lado outro, os documentos colacionados aos autos estão a indicar que já foi aplicada ao agravante multa correspondente a R$ 10.620,56 (decisão de 06.12.2018), por não ter juntado aos autos os boletos de pagamento das prestações faltantes.
Com esse contexto, tenho em exame preliminar que a nova multa aplicada (R$ 3.000,00) pode estar extrapolando mesmo valor da obrigação de pagamento ainda remanescente, o que seria apto a proporcionar enriquecimento sem justa causa da parte agravada. Ou seja, na prática, a parte agravada, que ainda deve prestações do financiamento do veículo,pode estar sendo beneficiada com quantia superior à que deve, revelando isso possível desproporção do valor fixado.
Não se ignora a recalcitrância da instituição financeira em cumprir fielmente os termos da decisão, como também não se pode ignorar a possibilidade de enriquecimento sem justa causa da devedora do financiamento.
E não se olvide que a instituição agravante procedeu ao depósito da multa (R$ 3.000,00), o que está a indicar o propósito de ajustar seu proceder ao que se exige na fase de cumprimento da sentença.
Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento do valor da multa pela agravada até o julgamento final do presente recurso, inclusive para proporcionar à agravante a exibição, nesse interregno, de documentos representativos da realidade do saldo devedor remanescente, os quais devem se destinar ao exame da MM Juíza que preside a atual fase do processo.
Intimem-se a Agravada para responder ao recurso.
[...]”.
2. Como dito na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, é fato que a instituição financeira, ora agravante, mostrou certa resistência ao cumprimento fiel do decidido na sentença. De outro lado, no desenrolar do processo já lhe foi imposta multa em reprimenda por seu comportamento, no valor de R$ 10.620,56 em 06/12/2018, o que significa que o banco já foi penalizado uma vez.
3. A consulta aos autos de origem revela que o banco afirmou em petição de ID Num. 51198993 - Pág. 1 a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento do veículo pela agravada em 24/10/2019, consoante os extratos de consorciado anexados, e que revelam o valor total pago pela agravada de R$ 28.307,36.
4. Feitas tais considerações, é de se ver que a manutenção da nova multa fixada em R$ 3.000,00 se mostra contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mais ainda quando já fixada multa anteriormente em valor considerável. Em verdade, a se manter a aplicação desta multa, haveria verdadeiro enriquecimento ilícito, ainda que indiretamente, razão porque entendo que a decisão merece ser revista.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão Agravada e afastar a aplicação da multa de R$ 3.000,00 que deverá ser devolvida ao agravado.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.